Tribunal: STF
Processo: HC 208094
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Walter Henrique Graciotto e outros em favor de P.S., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 652.037/PR, assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (…) 2. Não é possível conceder a ordem, de ofício, porquanto: a) os detentos dos grupos de risco da Covid-19 não têm direito à obtenção automática de prisão domiciliar; b) o condenado por estupro de vulnerável não comprovou atual estado clínico debilitado, falta de assistência à saúde no cárcere ou condições epidemiológicas preocupantes no lugar onde está recluso e c) a Recomendação n. 78/2020 do CNJ acresceu o art. 5- A, à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, segundo o qual as medidas previstas nos arts. 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes [...] hediondos. 3. Agravo regimental não provido”. (eDOC 16)  



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito do art. 217-A, c/c 226, II, do Código Penal à pena de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que, em 25.9.2020, foi pedido ao juízo da execução provisória da pena que essa fosse cumprida em âmbito domiciliar, por pertencer o paciente ao grupo de risco da Covid, o qual, porém, foi negado pelo juízo da execução.



    Alegam que o paciente conta com 86 anos, sofre de hipertensão arterial e diabetes. (p. 4)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja substituída por domiciliar.



     A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 21)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator, no relevante:



    “Na hipótese, o writ foi considerado inadmissível, pois:



    a) não existe cópia de acórdão proferido pelo Tribunal de origem, com a deliberação sobre o pleito de prisão domiciliar e



    b) os documentos médicos são antigos (2016 e 2019) e, portanto, não há prova inequívoca de atual condição clínica debilitada do agravante, falta de assistência à sua saúde no cárcere ou contexto preocupante de disseminação da Covid-19 no lugar onde cumpre a condenação por estupro de vulnerável, praticado contra sua própria neta”. (eDOC 16, p. 2)



    A decisão que negou a conversão da prisão em domiciliar assim entendeu quanto à situação fática:



    “Esclareço que, ainda que não tenha sido comprovado quanto às comorbidades alegadas de hipertensão arterial e diabetes, haja vista que na documentação acostada aos autos não há declaração médica nesse sentido, não tendo este Juízo conhecimento técnico para concluir a partir de exames clínicos juntados...” (eDOC 13, p. 2)



    Do prontuário do paciente no sistema prisional, colho como últimas medidas (3.2.2021) pressão arterial 130/80 mmHg, glicose 185 mg/dL, o que caracteriza a diabetes, mas não a hipertensão. Todavia, consta também o tratamento medicamentoso do paciente na penitenciária. (eDOC 8, p. 3).



    Assim, não encontro evidência de que o paciente apresente comorbidades que o tornem especialmente suscetível à Covid-19, a ponto de superar o juízo das instâncias ordinárias. Precedentes: (HC-AgR 131.570, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015).



    Ademais, esta Corte entendeu no julgamento do HC 188.820 MC, ao examinar as disposições da Recomendação 62/2020 do CNJ, que o juízo da execução poderia deixar de conceder medidas alternativas ao cárcere quando não registrados casos de Covid-19 no estabelecimento prisional, este adotasse medidas de preventivas de contaminação e dispusesse de atendimento médico adequado - como visto, condição atendida neste caso.



    Por outro lado, o paciente é acusado por crime hediondo, fator que o excluiria do grupo destinatário da Recomendação 62/2020. (art. 5-A)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente